Tribunal: TJDFT
Processo: 0730047-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE BRONCOPNEUMONIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA. NEGATIVA DE CUSTEIO DA INTERNAÇÃO EM RAZÃO DE CLÁUSULA DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão de deferimento do pedido de custeio da internação para o controle de broncopneumonia após a ineficiência de tratamentos convencionais.
2. Fatos relevantes. (i) o relatório do médico assistente, datado de 06.07.2025 informa que a parte agravada (paciente, 26 anos) "apresenta febre diária e intermitente, sem resposta a antipiréticos, associada a tosse seca, dispneia e cefaleia frontal. Tomografia de tórax evidenciou opacidades centrolobulares no pulmão esquerdo e consolidação extensa com broncogramas aéreos no lobo superior esquerdo, sugestivas de broncopneumonia. Diante da refratariedade clínica, indica-se internação urgente"; (ii) no entanto, o plano de saúde se negou ao custeio da internação, em razão do prazo de carência; (iii) o e. Juízo de origem deferiu a medida de urgência, razão pela qual a parte ré interpôs o presente agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a negativa de cobertura do plano de saúde ao custeio da internação em caráter de urgência, solicitada por médico assistente, com fundamento no prazo contratual de carência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei no 8.078/1990 - CDC (arts. 6o e 14), assim como entendimento sumular 608 do STJ e da Lei n.o 9.656/1998.
5. Lastreados no princípio da boa-fé objetiva dos contratos, espera-se que os contratantes cumpram suas obrigações de forma justa e equitativa, a fim de garantir efetividade ao ajuste.
6. A eficácia de um contrato de assistência médica para o beneficiário é condicionada à satisfação da expectativa legítima de tratamento médico adequado, em conformidade com as prescrições do profissional médico responsável.
7. Conquanto se afigure legítima a previsão de período de carência em contratos de plano de saúde, a operadora não pode invocá-la para se eximir da cobertura para atendimentos urgentes, aos quais se aplica o disposto no artigo 35-C da Lei no 9.656/1998.
8. Efetivamente, conforme disciplina o art. 12, V, alínea “c” da citada lei, o prazo de carência para urgência e emergência é de vinte e quatro horas.
9. No caso concreto, associada à comprovada situação de urgência, estaria ultrapassado o prazo de vinte e quatro horas da assinatura do contrato, de sorte que não prevalece a cláusula de carência para a internação, como pretende a agravante.
10. É de se reconhecer, pois, a abusividade da negativa de cobertura da internação da agravante.
11. No mais, não se divisam elementos que demonstrem, de forma cabal, a prática de atos manifestamente protelatórios, senão o exercício do direito de recurso (espectro restritivo e com fundamentação vinculada), de sorte que não há de se cogitar, por ora, em aplicação de multa por litigância de má-fé e/ou por ato atentatório à dignidade da justiça (indeferido o requerimento formulado em contrarrazões).
IV. DISPOSITIVO
12. Agravo de instrumento desprovido. Rejeitado o pedido de condenação da agravante por litigância de má-fé e/ou ato atentatório à dignidade da justiça.
______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 77, inc. IV e §1o, 80, inc. II, IV, VI e VII; CC, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inc. I; CDC, art. 6o e 14; Lei no 9.656/98, art. 12, inc. V e 35-C.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2001340, Rel. Desa. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, DJe 3.6.2025. TJDFT, acórdão 1999797, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, DJe 3.6.2025. TJDFT, acórdão 1998737, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 28.5.2025. TJDFT, acórdão 2028136, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 15.8.2025.